Tribunal: TCU
Processo: 004.076/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de admissão relacionados no item 1.1; considerar legais para fins de registro os atos de admissão constantes do item 1.2, e adotar a medida relacionada no item 1.8, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.076/2012-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: João Roberto da Silva Souza (XXX.424.900-XX), Jonas dos Santos Fonseca (XXX.765.500-XX), Marcos Rogerio Machado Pinto (CPF XXX.549.340-XX), Alexandre dos Santos Gomes (CPF XXX.593.410-XX), Cristiane Aparecida de Souza Fortunato (CPF XXX.790.640-XX), Fabiane Dias Marques (CPF XXX.924.320-XX), Fernanda Silva de Oliveira (CPF XXX.977.870-XX), Patrícia Valesca Vicente Rodrigues (CPF XXX.227.590-XX), Taina de Oliveira Castro (CPF XXX.922.450-XX), Adriane Maria Garske Alves (CPF XXX.902.000-XX), Ana Claudia Knebel Chaves Cardoso (CPF XXX.968.350-XX), Carla de Matos (CPF XXX.097.600-XX), Celia Regina de Araujo Orige (CPF XXX.819.310-XX), Charles Soares Braz (CPF XXX.525.150-XX), Cristiane da Rocha Almeida (CPF XXX.710.400-XX), Deise Aline Silveira de Lima (CPF XXX.948.020-XX), Danna Rodrigues Moreira (CPF XXX.833.520-XX), Deise Jamila Marques Bitencourt (CPF XXX.320.620-XX), Denis Renato da Silva (CPF XXX.398.770-XX), Derlise de Fatima Gmintzel Flores de Oliveira (XXX.329.780-XX), Edna Cristina Arbogast Fontoura (CPF XXX.392.870-XX), Fabrício Bravo dos Santos (CPF XXX.862.150-XX), Fatima Eliane da Costa (CPF XXX.702.790-XX), Flavia Cardoso Oliva (CPF XXX.548.590-XX), Flordolina dos Santos Ribeiro (CPF XXX.373.790-XX), Gislaine Cordeiro Ferreira Alves (CPF XXX.952.600-XX), Glaucia Souza da Silva (CPF XXX.470.400-XX), Israel Goncalves da Silva (CPF XXX.752.440-XX), Johnny Anderson da Silva (CPF XXX.937.017-XX), Laura Cordeiro da Fontoura (CPF XXX.031.710-XX), Leandro Augusto Tassi Garcia da Costa (CPF XXX.629.110-XX), Lisiane Machado da Silva (CPF XXX.579.580-XX), Luciani Isabel Picco Schifino (CPF XXX.080.810-XX), Mabel Stein Rosa (CPF XXX.647.720-XX), Magali Vargas Predebon (CPF XXX.496.430-XX), Marcia Elisa Jardim De Oliveira (CPF XXX.108.070-XX), Maria Rosalina Cunha De Sa (CPF XXX.086.800-XX), Marli Tuttas (CPF XXX.208.370-XX), Milena Gorziza Araujo (CPF XXX.809.850-XX), Monique da Silva Pereira (CPF XXX.662.370-XX), Oregio Maria Vedoia (CPF XXX.120.700-XX), Paula Denise Souza Feio Raupp (CPF XXX.565.140-XX), Paulo Ricardo Cassahi Velho (CPF XXX.942.100-XX), Queila Nunes Bitencourt (CPF XXX.415.300-XX), Rafael Domingos Grando (CPF XXX.805.819-XX), Rejane Barcellos Alves (CPF XXX.475.180-XX), Renata Rostirola Guedes (CPF XXX.152.060-XX), Roberta Mesquita da Luz (CPF XXX.042.650-XX), Rosemar Pens Barbosa (CPF XXX.983.100-XX), Sandra Regina De Souza Oliveira (CPF XXX.518.929-XX), Simone Borges Silveira (CPF XXX.689.800-XX), Suzana Pacheco (CPF XXX.241.450-XX), Wilma da Costa (CPF XXX.092.007-XX), Zambia Marques Goncalves (CPF XXX.249.730-XX), Aline Domingues da Silva (CPF XXX.746.950-XX), Alexsandra de Oliveira Bica Santos (CPF XXX.620.210-XX), Amanda Josiane Saes Viegas (CPF XXX.660.480-XX), Felipe Agustoni Silva (CPF XXX.860.620-XX), Felipe Gomes Rodrigues (CPF XXX.226.410-XX), Fernanda Albani Hedlund (CPF XXX.381.290-XX), Fernanda dos Santos Corassini (CPF XXX.167.260-XX), Gisele Carlesso Vivian (CPF XXX.360.680-XX), Grasiele Vargas Heitter da Silva (CPF XXX.818.780-XX), Jaqueline da Silva Resende (CPF XXX.575.700-XX), Jessica Fagundes Freitas (CPF XXX.996.670-XX), Juliana da Silva Dias (CPF XXX.966.920-XX), Junara Nascentes Ferreira (CPF XXX.315.600-XX), Ligia Leticia Montichel Freda (CPF XXX.740.580-XX), Liliana Poersch Staudt (CPF XXX.195.440-XX), Luana Bordin Lauffer (CPF XXX.626.500-XX), Luciana Cristina Nunes Alves (CPF XXX.502.130-XX), Marcos Paulo Machado dos Santos (CPF XXX.806.170-XX), Maria Jose Martins da Silva (CPF XXX.908.660-XX), Miriane Soares da Silva (CPF XXX.750.900-XX), Pamela Reis Bonfante (CPF XXX.358.750-XX), Rodrigo Perci Gonçalves (CPF XXX.770.340-XX), Rosalia Barcellos da Silva (CPF XXX.032.810-XX), Sheila Germano Simas (CPF XXX.701.660-XX), Silvio Falcão Marques (CPF XXX.676.850-XX), Tais Macedo da Silveira Silva (CPF XXX.013.800-XX), Thiago Leandro Telles (CPF XXX.449.540-XX), Tiago Silva Sapata (CPF XXX.175.890-XX), Valeria da Silveira (CPF XXX.993.060-XX), Wagner da Silva Pacheco (CPF XXX.898.260-XX) e Damaris Chies Migot (CPF XXX.324.100-XX) 1.2. Interessados: Carine Silva Dos Anjos (CPF XXX.216.050-XX), Carmelita da Silva Barreto (CPF XXX.420.700-XX), Clarissa De Souza Moraes (CPF XXX.907.810-XX), Elisabete Conceicao Santos Amaral (CPF XXX.942.600-XX), Karine Almerao (CPF XXX.405.140-XX), Raquel Adriana da Gama (CPF XXX.624.470-XX), Roberto Arruda Fraga (CPF XXX.439.830-XX), Vera Lucia De Souza Soares Espiridiao (CPF XXX.563.350-XX), Vivian Dorneles De Souza (CPF XXX.779.390-XX), Candice Petters Keffer (CPF XXX.173.800-XX), Elisiane Cirolini (CPF XXX.228.190-XX), Marcus Vinicius Pacheco Rijo (CPF XXX.101.020-XX), Susi Regina Jardim Viana (CPF XXX.226.980-XX), Vinicius Ordakowski de Oliveira (CPF XXX.683.140-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. que sejam registrados os respectivos atos de desligamento dos cargos temporários e os atos de admissão aos cargos permanentes para os interessados Aline Domingues da Silva (CPF XXX.746.950-XX), Alexsandra de Oliveira Bica Santos (CPF XXX.620.210-XX), Amanda Josiane Saes Viegas (CPF XXX.660.480-XX), Felipe Agustoni Silva (CPF XXX.860.620-XX), Felipe Gomes Rodrigues (CPF XXX.226.410-XX).